Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736968-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, WELLINGTON PAZ DE LIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA N. 1.077/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. CRITÉRIO DE UM OITAVO (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS EM ABSTRATO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. Admite-se a revisão criminal quando se depreender qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a procedência ou improcedência das argumentações refere-se ao mérito da ação, não sendo possível, assim, extingui-la sem a análise do caso concreto. 1.2. Do mesmo modo, tem-se admitido a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal, ou quando existem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Assim, somente é possível a redução da reprimenda em sede de revisão criminal quando restar demonstrada a ocorrência de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição. 2. Em se tratando de pleito de desconstituição dos efeitos da coisa julgada, a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao condenado, não autoriza sua aplicação retroativa, em prestígio às garantias da segurança e estabilidade jurídicas. 3. O julgado proferido no feito originário baseou-se no entendimento do próprio STJ vigente à época do julgamento, que admitia o histórico penal como fundamento idôneo para valoração desfavorável da personalidade do acusado, desde que lastreado em condenação definitiva distinta da utilizada para amparar outras vetoriais do art. 59 do CP, ou para configuração da reincidência. 3.1. Por conseguinte, inviável a aplicação do Tema n. 1.077/STJ ao caso em exame, uma vez que superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória questionada. 4. Diante da ausência de um parâmetro objetivo de cálculo na primeira fase da dosimetria da pena, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram, como regra geral, dois critérios de incremento para cada circunstância judicial desfavorável, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima cominada, e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no tipo penal incriminador, inexistindo direito subjetivo do réu a uma das opções. 5. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 621 do Código de Processo Penal, sustentando que a mudança do entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória seria apta para a procedência da revisão criminal. Aduz que a tese fixada no tema 1.077 pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, deve incidir sobre a execução de sua pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 621, inciso I, do CPP. Com efeito, o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. ATO IMPUGNADO NA INICIAL DESTE FEITO: ACÓRDÃO PROFERIDO EM REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Novo entendimento jurisprudencial, firmado após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si só, a revisão do édito condenatório. Precedentes. 2 . É certo que, em julgamento qualificado concluído em 25/05/2022 do REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em overruling, passou a compreender que a majorante do art. 151, § 1.o, do Código Penal é incompatível com a forma qualificada do delito de furto. Ocorre que, quando do julgamento da apelação (09/12/2021), havia consenso em ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício quanto à plena possibilidade de aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado. Correta a conclusão da Corte local, portanto, de que o pedido de revisional lá formulado não pode ser acolhido. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.414/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO APONTADO COMO COATOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento do repouso noturno para o crime de furto qualificado, verifica-se que o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, "e", da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. III - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 756.598/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009